Tribunal: TJSP
Processo: 0002824-34.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Tráfico de Drogas – Insuficiência probatória – Absolvição – Admissibilidade – Condenação baseada em presunções não comprovadas nos autos – Autoria e materialidade não demonstradas de modo satisfatório – Recursos Providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000381589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002824-34.2017.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
VITOR ROCHA DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Face ao
exposto, deram provimento aos apelos para absolver Vitor Rocha dos Santos e
Carlos Henrique da Silva Lima da imputação de haverem violado o artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal. Bem por isso, expeçam-se os alvarás de soltura. Por maioria de
votos, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002824-34.2017.8.26.0616 3a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE MOGI DAS CRUZES
APELANTES: VITOR ROCHA DOS SANTOS e CARLOS HENRIQUE
DA SILVA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tráfico de Drogas Insuficiência probatória Absolvição
Admissibilidade Condenação baseada em presunções não
comprovadas nos autos
Autoria e materialidade não
demonstradas de modo satisfatório Recursos Providos.
VOTO No 495
VITOR ROCHA DOS SANTOS e
CARLOS HENRIQUE DA SILVA LIMA foram processados e
condenados como incursos no artigo 33 “caput” da Lei n° 11.343/2006, o
primeiro ao cumprimento de cinco anos, oito meses e um dia de reclusão
em regime inicial fechado e pagamento de quinhentas e sessenta e seis
diárias mínimas, e o segundo ao cumprimento de seis anos, nove meses e
vinte dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de seiscentas
e oitenta diárias mínimas, nos termos da r. sentença de fls. 194/205, cujo
relatório adota-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformados, recorreram. Pleiteia
o D. Defensor de Carlos a concessão do direito de recorrer em liberdade, a
fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento da menoridade
relativa e da figura privilegiada (fls. 266/277).
A D. Defesa de Vitor, por sua vez,
postula a absolvição, com fundamento no inciso VII do artigo 386 do
Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a fixação da pena-
base no mínimo legal e o reconhecimento da figura privilegiada, com a
aplicação do regime inicial aberto e a substituição pena privativa de
liberdade em restritivas de direitos (fls. 281/297).
Foram apresentadas as contrarrazões
(fls. 300/314).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento dos recursos (fls. 342/357).
É o relatório.
Inicialmente anoto prejudicado o
pleito de Carlos para recorrer em liberdade, em face do presente
julgamento.
Segundo consta, no dia 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2017, na Avenida Monções, altura do no 10, Bairro Itapeti,
cidade e comarca de Mogi das Cruzes, os sentenciados, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, traziam consigo para entrega ao
consumo de terceiros vinte e seis invólucros plásticos contendo cerca de
24,7g de cocaína e trinta e uma porções de maconha com peso de 52,7g,
substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, o
que faziam sem autorização e em desacordo com determinação legal e
regulamentar, além de R$ 740,00.
A materialidade consta do boletim de
ocorrência de fls. 17/22, auto de prisão em flagrante de fls. 02/10, autos de
exibição e apreensão de fls. 23/24 e de constatação de fls. 11/16 e laudos
químico-toxicológicos de fls. 177/179 e 180/182.
Duvidosa,
no
entanto,
é
a
determinação da autoria.
Tanto na fase inquisitiva (fls. 05/06),
quanto em juízo (fls. 183/184) os apelantes negaram a prática do delito.
Relataram que haviam acabado de
sair de casa quando se encontram e combinaram de ir a uma padaria. No
caminho, policiais os abordaram e não encontraram nada de ilícito, mas
imputaram-lhes os entorpecentes cuja origem desconhecem.
A
testemunha
Aline
Aparecida
Santos da Costa narrou que mora próximo aos apelantes e presenciou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ação policial, salientando que conseguiu visualizar tudo com nitidez pois
estava na outra calçada, de modo que parou e ficou a observar a
abordagem.
Conseguiu
ver
que
com
os
sentenciados nada foi encontrado; ao contrário, os policiais localizaram os
entorpecentes em um imóvel abandonado do outro lado da rua.
A
testemunha
Ana
Carla
da
Conceição assinalou que voltava para sua casa e igualmente viu a
abordagem. Os policiais nada acharam com os apelantes e a droga estava
em um terreno baldio onde um homem guarda o carro.
Informou que os policiais imputaram
falsamente a propriedade dos tóxicos aos acusados. Por diversas vezes,
presenciou abusos por parte dos policiais. Tem conhecimento de que
ambos os acusados trabalham em uma metalúrgica.
Os
policiais
militares
Djaylom
Pereira de Souza e Adalberto Oliveira Junior afirmaram que estavam em
patrulhamento de rotina por local conhecido pelo tráfico de drogas quando
avistaram os apelantes que, ao notarem a viatura, mudaram de direção,
razão pela qual foram abordados.
Com
eles
foram
encontrados
entorpecentes e dinheiro, tanto com Vítor quanto com Carlos Henrique.
Vítor trazia porções de cocaína em sua cueca e dinheiro e, com Carlos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontraram 30 porções de maconha, todas fracionadas e individualizadas
para venda. No local, os apelantes admitiram a traficância.
Em que pese a alegação dos agentes da
lei, os elementos contidos nos autos não dão suporte para as condenações
pelo crime de tráfico de drogas.
É certo que o testemunho policial deve
merecer credibilidade, posto que os agentes exercem função pública
assumida sob o compromisso de bem e fielmente cumprirem o seu dever.
No entanto, no caso em apreço, não são prova cabal da responsabilidade
dos apelantes pelo narcotráfico
Com efeito, a prova criminal, para
ensejar condenação, deve ser robusta e limitar o máximo possível de
margem a dúvidas. A presunção de inocência é princípio constitucional e
direito de todo cidadão, seja primário ou conte com antecedentes criminais.
A presunção de culpabilidade, pelo
histórico criminal do réu, não deve prosperar, de modo que não é meio
legítimo para ensejar uma condenação por crime tão grave quanto
narcotráfico, sem provas suficientemente fortes, e certamente não é a
finalidade do Direito Penal.
Trata-se este de mais um dos feitos
envolvendo apuração de tráfico de drogas nos quais o conjunto probatório
é produzido, de uma parte, na palavra dos policiais, que corroboram o teor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. denúncia e, de outra banda, de testemunhas civis presenciais, que
lastreiam a negativa dos sentenciados.
Ressalto que, em casos como o
destes autos, a formação do convencimento se dá quase que
exclusivamente por meio da prova testemunhal, pois não houve flagrante
de comercialização de drogas, especificamente.
Assim, não há como o Juízo possa
dar prevalência a uma em detrimento da outra, porque, na hipótese de
acolher a narrativa dos milicianos, integralmente, teríamos que presumir
que as testemunhas defensórias são todas mentirosas e, ao revés, que os
primeiros atuam à margem da legalidade.
Não desconhece o Juízo a dificuldade
enfrentada pelos policiais, no sentido de cooptar testemunhas estranhas aos
seus quadros e que presenciem ação sob a égide dos ditames legais.
No
entanto,
o
conjunto
oral
probatório não firma a necessária convicção ao espírito do julgador, na
medida em que o que foi apresentado é meramente conjectural.
Com efeito, é importante ressaltar
que a decisão não deve se basear única e exclusivamente numa prova, mas
em todo o quadro probatório formado, o qual não indica com segurança a
responsabilidade dos apelantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Direito Penal não opera com
conjecturas, de modo que melhor se afigura absolver um provável culpado
a condenar um possível inocente.
Em síntese, reconhecido o “non
liquet”, de rigor a absolvição.
Face ao exposto, dá-se provimento
aos apelos para absolver Vitor Rocha dos Santos e Carlos Henrique da
Silva Lima da imputação de haverem violado o artigo 33, caput, da Lei
11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal.
Bem por isso, expeçam-se os alvarás
de soltura.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11.977
Apelação Criminal no 0002824-34.2017.8.26.0616
Comarca: Mogi das Cruzes
Apelantes: Vitor Rocha dos Santos e Carlos Henrique da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator: Des.Klaus Marouelli Arroyo (Voto n.o 495)
VOTO DIVERGENTE
Com o respeito devido ao entendimento do digno Relator, as
testemunhas defensivas divergiram quanto ao local do encontro das
substâncias. A primeira, afirmou que os policiais acharam as drogas em
uma casa vazia e para ingressar abriram o portão. A segunda, assevera que
as drogas foram encontradas num terreno baldio. Ambas são conhecidas
dos acusados, aparentemente residem nas imediações do local do fato,
apontado pela Polícia Militar como ponto de venda de drogas.Disseram
que viram tudo e afiançaram que com os réus nada foi apreendido, porém
não explicaram a quantia encontrada com Vitor. Nada mais, nada menos,
do que R$ 740,00. Em suma, divergiram quanto ao local de encontro das
drogas e esqueceram da apreensão do dinheiro.
Embora testemunhas presenciais e conhecidas dos réus, mesmo
testemunhando uma ação injusta e ilegal, desde que se tome esses
depoimentos como verdadeiros, não se dirigiram à Delegacia de Polícia na
lavratura do flagrante e tampouco foram ouvidas no inquérito policial. O
que é, no mínimo estranho, uma vez que na elaboração do boletim de
ocorrência já havia advogado acompanhando os trabalhos da Polícia Civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dr. Jarlei Placedino. Essas testemunhas só aparecem no curso do processo
penal e convenientemente apresentadas diretamente à audiência. A
propósito da audiência, mesmo imputando uma ação criminosa aos
policiais militares, mostram-se estranhamente seguras.
Os acusados afirmaram na Delegacia que estavam no local fumando
um cigarro de maconha. Em juízo deram outra versão.
Soma-se a apreensão de R$ 740,00 com Vitor e expressiva
quantidade de droga: 57 porções de maconha e cocaína.
A vingar a tese defensiva, os policiais militares estariam na posse
dessa não desprezível importância em dinheiro para incriminar os
acusados. Também não se compreende como os milicianos, do nada,
teriam intuído que as drogas estavam escondidas em local próximo aos
réus. Lembrando que os policiais militares disseram que Vitor trazia as
porções de cocaína e dinheiro na cueca e com Carlos as porções de
maconha.
Vitor tem processo penal em andamento por porte de arma de fogo
(fl. 140).
Em resumo, o depoimento das testemunhas é mendaz e não deveria
suscitar dúvida quanto à responsabilidade dos acusados e quanto à
legalidade do trabalho policial, sendo certo que os militares afirmaram que
encontraram as drogas e o dinheiro com eles.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O meu voto mantinha a condenação.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
KLAUS MAROUELLI ARROYO
10BCC022
9
11
Declarações de
Votos
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
10D06A3E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002824-34.2017.8.26.0616 e o código de confirmação da tabela acima.